Tribunal: TJPA
Processo: 0803813-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803813-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIANNY SANTOS BERNALDO DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO NA DEMORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Vivinanny Santos Bernaldo da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de dar com tutela antecipada, proposta em face da UNIMED de Belém, que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg para tratamento de esclerose múltipla, sob o fundamento de cobertura parcial temporária contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde para fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, sob alegação de carência contratual, em sede de análise liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento se restringe à verificação da correção ou incorreção da decisão interlocutória, sem incursão no mérito de fundo da demanda originária.

4.

Ainda que haja previsão contratual de cobertura parcial temporária, tal cláusula deve ser relativizada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da urgência e gravidade do quadro clínico.

5.

A negativa do plano de saúde revela-se abusiva, notadamente porque não exigidos exames prévios à contratação e não demonstrada má-fé da segurada, conforme Súmula 609 do STJ.

6.

Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, suficientes para autorizar a concessão da tutela provisória para o fornecimento da medicação conforme prescrição médica.

7.

A tese sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS, embora relevante, escapa à cognição limitada do agravo de instrumento, devendo ser debatida de forma exauriente na instância de origem.

8.

O agravo interno interposto pela operadora de saúde resta prejudicado ante o provimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de cobertura parcial temporária em contrato de plano de saúde não prevalece diante de situação de urgência e necessidade de tratamento essencial, sendo abusiva a negativa de fornecimento do medicamento prescrito.

2.

A ausência de exigência de exames prévios e a não comprovação de má-fé do segurado tornam ilícita a negativa de cobertura por doença preexistente.

3.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para assegurar tratamento médico prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e 14; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, DJe 03/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803813-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
VIVIANNY SANTOS BERNALDO DA SILVA

ADVOGADA: DILSON JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - OAB/PA 30.318

AGRAVADO:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de dar com tutela antecipada
proposta por
VIVIANNY SANTOS BERNALDO DA SILVA
, em detrimento de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao custeio do tratamento de Natalizumabe 300mg para o tratamento de sua esclerose múltipla.

Decisão interlocutória:
ao ID 25203294,

indeferiu a liminar para fornecimento da terapia com Natalizumabe 300mg, ao argumento de que estava a autora sob cobertura parcial temporária.

Recurso
: de agravo de instrumento por
VIVIANNY SANTOS BERNALDO DA SILVA
, sob ID. 25180487, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a existência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de obrigação de custeio das medicações, mormente pela incidência dos princípios da boa-fé e da dignidade humana que refratam a abusividade contratual.

Recebimento do recurso:
com concessão do efeito suspensivo conforme ID. 25203294, onde ficou consignado que:
“(...)Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado. 1. Forneça-se as medicações na forma da prescrição de ID. 122332481; (...)”

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 25745239.

Agravo interno:
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao ID. 25745242.

Autos conclusos em
:

25 de abril de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803813-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
VIVIANNY SANTOS BERNALDO DA SILVA

ADVOGADA: DILSON JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NUNES - OAB/PA 30.318

AGRAVADO:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Diante do julgamento de mérito do recurso principal, o Agravo Interno está prejudicado.

O cerne da controvérsia recursal se assenta na obrigatoriedade ou não de fornecimento de medicação para tratamento de esclerose múltipla, considerando a existência de carência, cingidos pela restrita análise do provimento liminar.

Pois bem.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

A despeito das judiciosas razões erigidas na decisão recorrida, tais não são capazes de manter o comando da forma posta, pois:
ainda que percebida a existência de cobertura parcial temporária pela carência, no caso da convalescença da consumidora, a ausência de cobertura é ilícita.

Digo isso, pois, o Contrato (
em especial os de saúde
) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente (
risco
), tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada (
probabilidade do direito
).

Note-se que não há como debater a inclusão das terapias apontadas como de cunho obrigatório ou não seja pela via da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022,
pois isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Cabe então, em sede de agravo, observar os requisitos para a concessão da liminar, pois é o momento processual tomado na origem que ora está se revisitando. Aqui, cabe questionar: havia elementos para a concessão da medida liminar da forma posta pela autora? A resposta é positiva!

Isso porque nos autos de origem se vê negativa expressa do plano de saúde para o custeio das terapias medicamentosas anunciadas, o que inaugura a resistência apta ao ingresso da demanda judicial.
v.g.
Enunciado 3 do FONAJUS.

Ao lado disso se vê que,
embora a Agravante tenha faltado com a boa conduta de preencher a ficha de cadastro corretamente, não sendo crível a alegação de submissão a uma mera e hipotética orientação
, conforme o enunciado da Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Desta forma, vejo falha
maior
do Plano de Saúde, a
uma
por não ter exigido exames prévios à contratação e
a duas
por deter o acervo de prontuários da Agravante e não os ter confrontado.

Neste cenário é que se percebe a
probabilidade
de provimento do pedido e o
risco
na demora da prestação da tutela jurisdicional que franqueiam à autora, o deferimento do almejo precário. Este juízo é o de probabilidade, que virará certeza
ou não
aquando da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, e assim, dar por deferidos os pedidos de tute provisória para fornecimento das medicações na forma da prescrição de ID. 122332481
– prejudicado o agravo interno, portanto -
e ainda:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025